Tribunal: STF
Processo: HC 148459
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-01
Data de publicação: 2019-03-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM FAVOR DE TODOS OS PACIENTES RECLUSOS EM PENITENCIÁRIA FEDERAL HÁ MAIS DE DOIS ANOS. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÕES TÍPICAS DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LEGALIDADE GENÉRICA DA LEI QUE AUTORIZA SUCESSIVAS RENOVAÇÕES NA MANUTENÇÃO DE DETENTOS EM ESTABELECIMENTOS DE SEGURANÇA MÁXIMA SEMPRE QUE O INTERESSE PÚBLICO EXIGIR.



    1. Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir, não podendo ser utilizado como substituto de ação direta de inconstitucionalidade ou arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se pretende conceder uma verdadeira interpretação conforme a Constituição em relação à Lei 11.671/2008, independentemente da motivação da decisão judicial em cada um dos casos concretos que ensejou a transferência e manutenção dos presos nos presídios federais de segurança máxima. 



    2. Não se pode ignorar, nos termos da legislação de regência (CPP, art. 654), que a petição inicial conterá o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação, assim como o de quem exerce essa violência, coação ou ameaça, e a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor. 



    3. No caso, (a) não há a indicação específica das diversas autoridades coatoras (qual ato apto a inaugurar a competência do SUPREMO), havendo inclusive menção a hipóteses individuais, pelo que se depreende, que já estariam sob a jurisdição de outros Ministros do STF; (b) tampouco há indicação individualizada do específico constrangimento ilegal a que cada um dos encarcerados estaria submetido, não se podendo afirmar, por razões óbvias, que a situação de todos seja idêntica, sobretudo se considerada a periculosidade e o tempo de custódia de cada um deles.



    4. Não há, portanto, qualquer ilegalidade genérica, pois a lei autoriza sucessivas renovações da manutenção dos detentos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima sempre que o interesse da segurança pública de toda sociedade razoavelmente o exija, e desde que haja nova e fundamentada decisão pelo juiz competente, para cada uma das novas renovações por prazos não superiores a 360 (trezentos e sessenta) dias.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.